Tribunal: TJES
Processo: 5000224-82.2020.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-82.2020.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO: IVANILDO IZAIAS ULIANA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000224-82.2020.8.08.0055

ORIGEM:
Juízo de Marechal Floriano - Vara Única

RECORRENTE:
ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO:
IVANILDO IZAIAS ULIANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Efetivamente, da análise dos autos, verifico que o Recorrente foi intimado da sentença em 13/02/2023, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal, sendo certificada,
pela Secretaria do Juízo
a quo
,
a intempestividade do presente recurso (apenas manejado em 30/03/2023)
.

(2). Por isso,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto
, diante da sua manifesta intempestividade.

(3). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)